Tribunal: STF
Processo: RE 519974
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução contra a Fazenda Pública. Honorários advocatícios. Artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97. Constitucionalidade. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 420.816/PR, concluiu pela constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela MP nº 2.180-35/01.



    2. Agravo regimental não provido.